Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado por ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA. Alegou que o inventário dos bens deixados por morte de ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA se processa perante a Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o qual seria o juízo universal para decidir sobre alienação dos bens do espólio. No entanto, a Primeira Vara Cível de Ceilândia teria determinado a penhora de bens que integram o espólio e para garantia de dívida da inventariante, APARECIDA VIEIRA DA SILVA. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo que tramita perante a Primeira Vara Cível de Ceilândia até julgamento do presente conflito. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. O presente requerimento, que versa sobre eventual conflito de competência entre os juízos declinados, não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo a parte interessada aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator